Tribunal: TCU
Processo: 016.581/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6612/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.581/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ceula Roberta Pacheco de Souza (XXX.907.042-XX); Cremilda Fernandes (XXX.207.207-XX); Eliane Natercia da Cruz Oliveira (XXX.144.837-XX); Eugenia Maria Dabul de Amorim (XXX.105.677-XX); Maria Celia Rodrigues (XXX.653.532-XX); Rosane Cleonice da Cruz (XXX.773.447-XX); Rosangela da Cruz Silva (XXX.941.057-XX); Sandra Regina Mello Rodrigues (XXX.064.050-XX); Sonia Cristina Pagano (XXX.173.990-XX); Susi Mary Mello Rodrigues (XXX.615.500-XX); Zuleida Souza Fernandes (XXX.074.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.